Tribunal: TJMT
Processo: 1005730-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005730-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (ADVOGADO), EUCLIDES LUIZ MARQUESE - CPF: 086.396.120-72 (EMBARGANTE), ALEX MARQUESE - CPF: 685.415.380-87 (EMBARGANTE), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (EMBARGANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (EMBARGANTE), LAURI ANTONIO STUANI - CPF: 526.465.489-15 (EMBARGANTE), ITAMAR VIEIRA DA COSTA - CPF: 318.604.787-00 (EMBARGANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO), ALAN MARQUESE - CPF: 716.536.600-82 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO SOL LTDA - EPP - CNPJ: 03.190.956/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE - ART. 523, §2o DO CPC -
OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA – MATERIA ANALISADA DE ACORDO COM

OS FATOS E

A PROVA DOS AUTOS -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, restando claro no
decisum
que apesar de o
depósito ter sido realizado

juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado no prazo legal.
Além disso, não havendo

o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, deve incidir multa de 10% e honorários de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termos do § 2o do art. 523 do CPC/2015.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005730-26.2022.8.11.0000 -CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE SORRISO/MT.

EMBARGANTES: EUCLIDES LUIZ MARQUESE E ALEX MARQUESE

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos por
EUCLIDES LUIZ MARQUESE E ALEX MARQUESE

objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes contra o
BANCO DO BRASIL AS.

Alega que o acórdão foi omisso, uma vez que
no presente caso o Banco Embargado alegou em impugnação ao cumprimento de sentença, além da tese de excesso de execução, a inexigibilidade do título executivo, o que configuraria resistência em relação ao pagamento vindicado na fase de cumprimento de sentença.

Assevera que, “havendo a oposição de impugnação, com outra tese defensiva (inexigibilidade do título) e, principalmente, pedido de extinção da própria fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo da multa e dos honorários é o valor integral da execução, nos moldes do §1o, do artigo 523 do CPC”.

Assim, requer o conhecido dos aclaratórios para que a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença incidam sobre o integral valor exequendo.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada, havendo
manifestação expressa quanto a questão

pontuada, para fim de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id no 133908676).

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se Embargos de Declaração propostos pelo
EUCLIDES LUIZ MARQUESE E ALEX MARQUESE

objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes contra o
BANCO DO BRASIL S.A

sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARCIAL DA DÍVIDA - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE - ART. 523, §2o DO CPC -

DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento parcial do valor exequendo pelo executado enseja a aplicação de multa e honorários sobre o valor remanescente, nos termos do art. 523, §2o do CPC.

Para a incidência da multa e dos honorários de 10%, deverá ser considerado apenas o restante do valor da dívida, subtraído o montante que foi depositado nos autos dentro do prazo para pagamento voluntário.

No caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado

juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado no prazo legal.
Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que a executada entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa de 10% e honorários de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termos do § 2o do art. 523 do CPC/2015”.
(ID No

129212687)

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado, ainda que contrários aos interesses dos embargantes:

“
In casu,
no caso ora em análise, em que pese o depósito ter sido realizado

juntamente com a propositura da impugnação ao cumprimento de sentença, fato é, que o mesmo foi realizado no prazo legal (
Id no 38503528). Além disso, não houve o pagamento voluntário da totalidade do valor objeto do cumprimento de sentença, mas tão somente o depósito parcial do valor que o executado entendia devido, motivo pelo qual deve incidir multa de 10% e honorários de 10% apenas sobre o restante, nos exatos termo do § 2o do art. 523 do CPC/2015.

Por outro lado, oportuno ressaltar que até mesmo

os Agravantes não souberam apontar o real valor devido, uma vez que após o cumprimento de sentença retificaram os seus cálculos por duas vezes (id no 65433435 e 68595582), alegando, por último, serem credores da quantia de R$ 1.639.545,62, valor esse homologado pelo Juiz do feito.(id no
75962762)

Assim, nos termos do §2o do art. 523, entendo plenamente possível a incidência de multa e honorários previstos no §1o, do art. 523, apenas quanto ao saldo remanescente.

(...)

(Id no 129212686
) :

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DO DÉBITO PARCELADO QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DE 10% SOBREO VALOR QUE NÃO FOI DEPOSITADO NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, CONFORME SE EXTRAI DO §2° DO ART. 523, CPC, CUMULADO COM O ART. 916, §7° DO MESMO CÓDIGO. DECISÃO PARCIALMENTE
REFORMADA. A teor do §7° do artigo 916, CPC, a possibilidade de pagamento parcelado do débito, prevista no seu caput, não aplica ao cumprimento de sentença. Entretanto, para a incidência da multa e dos honorários de 10%, deverá ser considerado apenas o restante do valor da dívida, subtraído o montante que foi depositado nos autos dentro do prazo para pagamento voluntário. Decisão reformada, em parte, para adequar o cálculo ao quanto determina o §2° do art. 523, CPC. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento, No 51902081120218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 11-11-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DO VEÍCULO ACOMPANHADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUTO DE VISTORIA. A pretensão da empresa-agravante de entrega do veículo acompanhada por Oficial de Justiça para lavratura de auto de vistoria, numa análise preliminar, não encontra respaldo na decisão exequenda. A alegação de matéria não arguida perante o juízo a quo em sede de impugnação e, por isso, não apreciada na decisão agravada, configura inovação recursal inadmissível. MULTA
E HONORÁRIOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. Nos termos dos §§1o e 2o do art. 523 do CPC/15, o pagamento parcial enseja inclusão de multa e honorários de 10% sobre o restante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.(Agravo de Instrumento, No 70080438617, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-08-2019)

Por outro lado, o Banco embargado, em todas as suas impugnações, sempre apontou o valor incontroverso, tendo efetuado o depósito do montante que entendia devido, conforme, inclusive, restou fundamentado no acórdão recorrido. E
os próprios agravantes por diversas vezes reconheceram o depósito pelo banco da parte que entendia devido, requerendo, inclusive, o seu levantamento (id no 38908785, 65433435, 68595582). Portanto, não há motivos para incidir a multa e os honorários de 10%, sobre o valor total do débito, devendo aplicar

o disposto no art. 523, § 2o do CPC.

E como se vê, a matéria foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelos embargantes.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Desta feita, analisada a matéria, devem os Recorrentes deduzirem sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022